Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704726-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEM PERIM COSTA MOURA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELEM PERIM COSTA MOURA contra a decisão de ID 222134167 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, que não conheceu dos embargos à execução opostos nos mesmos autos da execução. Afirma, em suma, que opôs embargos à execução, protocolando-os nos autos principais; que o juízo a quo concedeu prazo para a correção do erro; que, opostos embargos à execução em autos apartados, certificou-se a intempestividade; que houve cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 68682898, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 68913071. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira questão não impugnada no agravo de instrumento se refere à impossibilidade de oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução. Essa questão foi reconhecida pelo juízo a quo, que declarou, inclusive, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. A parte agravante defende que, na parte final da decisão, o juízo de primeiro grau conferiu oportunidade para saneamento do vício. Todavia, resumiu-se a determinar a certificação do prazo “para a devedora apresentar embargos”, sem restituir prazo para oposição dos embargos. Por expressa previsão legal, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação (artigo 915 do Código de Processo Civil), de modo que o equívoco procedimental da parte agravante não tem aptidão para restituir o prazo. Em outras palavras, a parte agravante pretende atribuir ao juízo a quo a responsabilidade por erro técnico, bem como atribuir interpretação à redação da decisão agravada incompatível com o que foi decidido. A determinação de certificação do prazo não se confunde com a concessão de prazo para correção. Caberia à parte agravante adotar a sistemática prevista no artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, que determina a distribuição por dependência e a autuação em apartado, e não como petição incidental na própria execução. Em consequência, não há o alegado cerceamento de defesa. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora